Tribunal: STF
Processo: ARE 1260655
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 8, p. 226-228):
    APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ART. 35, CAPUT, DA LEI Nº CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 244-B DA LEI Nº 8.069/90. 
    1. Não verificada inépcia da denúncia, na medida em que presentes os requisitos contidos no artigo 41 do Código de Processo Penal. Preliminar afastada.
    2. Tendo as interceptações telefônicas sido deferidas judicialmente, não há falar em ilicitude do acervo probatório.
    3. A constitucionalidade da tipificação dos crimes de perigo abstrato é questão já sedimentada no âmbito do egrégio Supremo Tribunal Federal.
    3. Elementos dos autos que, sopesados, autorizam concluir pela existência de materialidade e autoria dos réus em relação ao crime de tráfico de entorpecentes, artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/06. Manutenção da condenação que se faz impositiva, no caso concreto. Juízo condenatório confirmado.
    4. O tráfico ilícito de entorpecentes se trata de crime permanente, circunstância que não é elidida pelo mero lapso temporal, bem como a natureza distinta das condutas. No caso concreto, por meio de interceptação telefônica, a autoridade policial conseguiu identificar a forma de comercialização dos entorpecentes realizada pelos recorrentes, todas elas descritas em tópicos apartados na peça acusatória. A permanência somente foi estancada com a prisão do acusado Jerre, não havendo qualquer ato interruptivo entre os fatos descritos na denúncia. Reconhecimento do crime único.
    5. O juízo condenatório pelo delito de associação para o tráfico de drogas exige prova do vínculo estável e permanente mantido entre os acusados e orientado à traficância. Na hipótese em comento, o vínculo e a sua estabilidade restaram demonstrados entre os acusados, conforme acervo probatório. Neste cenário, acertado o decreto condenatório, sendo reconhecido, entretanto, um único crime, uma vez o período descrito no fato 25 da denúncia está contido no interregno de tempo descrito no fato 23, e este está inserto no período descrito no fato 27 da peça pórtica.
    6. A teor da Súmula 500 do Superior Tribunal de Justiça, "a configuração do crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal." Demonstrado que o adolescente estava desenvolvendo a traficância juntamente aos acusados Patrique, Alcides, Alexandre e Vinícius, a manutenção da condenação é de rigor.
    7. Dosimetria. Afastada a atribuição de carga negativa às consequências do crime de tráfico de drogas ao acusado Jerre. Redução do quantum de aumento da pena em face da agravante da reincidência nos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico ao réu Alezandre. Inviabilidade de reconhecimento da minorante descrita no artigo 33, §4º, da Lei n° 11.343/06 ao acusado Jerre, pois demonstrado nos autos sua dedicação a atividades delituosas, o que inviabiliza o reconhecimento da minorante em questão. Reconhecida a ocorrência de apenas um crime de associação para o tráfico, reduzidas as penas quando do concurso material para os acusados em relação aos quais havia sido reconhecida mais de uma ocorrência deste delito. Redução proporcional das penas de multa.
    8. Impossibilidade de isenção da pena pecuniária, a qual apresenta suporte no artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal, bem como consta do preceito secundário do tipo penal incriminador. Exigibilidade da multa mantida.
    9. Conforme dispõe o artigo 98 do Código de Processo Civil, que se aplica ao processo penal diante da inexistência de regra específica neste âmbito, as pessoas com insuficiência de recursos para pagar as custas têm direito à gratuidade de justiça, na forma da lei. Ainda não há lei a regulamentar essa questão. No entanto, o próprio dispositivo legal especifica em que consiste a gratuidade de justiça, sendo um de seus reflexos a suspensão da exigibilidade das custas processuais pelo prazo de cinco anos, extinguindo-se a obrigação quando decorrido esse prazo (§3°). Ausência de qualquer previsão de isenção do pagamento das custas. Representado pela Defensoria Pública, presume-se a hipossuficiência econômica do réu, na linha de precedente do 2° Grupo de Câmaras Criminais desta Corte, impondo-se, portanto, a concessão da suspensão da exigibilidade das custas processuais ao acusado Vinícius, especialmente porque já concedida tal benesse, em sentença, aos réus Patrique e Alcides, também assistidos pela Defensoria Pública e, portanto, em situação idêntica à sua.
    PRELIMINARES REJEITADAS. APELO MINISTERIAL DESPROVIDO. APELO DO RÉU TANSEN DESPROVIDO. APELOS DOS RÉUS JERRE, PATRIQUE, ALCIDES, ALEXANDRE E VINÍCIUS PARCIALMENTE PROVIDOS. 
    Os embargos de declaração opostos pelo corréu foram acolhidos para considerar a detração (eDOC 9, p. 121).
    No recurso extraordinário (eDOC 9, p. 155-165), interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se violação ao art. 5º, LV e LVI, da Constituição Federal. Sustenta-se, em suma, que as provas obtidas mediante interceptação telefônica são ilícitas, uma vez que a medida foi conduzida sem autorização judicial, e que a condenação fundou-se unicamente em provas obtidas no inquérito policial.
    O apelo extremo foi inadmitido na origem por configurar ofensa reflexa ao Texto Constitucional, bem como em razão do óbice das Súmulas 279, 282 e 356 desta Corte (eDOC 10, p. 29-32).
    É o relatório. Decido. 
    Consabido, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.
    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer tem preenchido os pressupostos processuais.
    De plano, verifica-se que a negativa de seguimento do apelo extremo fundou-se na ocorrência de ofensa reflexa à Constituição Federal, bem como na incidência das Súmulas 279, 282 e 356 do STF. Contudo, observo que o agravante deixou de manifestar-se acerca da natureza reflexa das violações constitucionais apontadas, bem como da incidência da Súmula 279/STF.
    O agravo, portanto, não ataca todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo extremo. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. 
    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.
    Intime-se.
    Brasília, 26 de agosto de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente